Tribunal: STF
Processo: Rcl 92167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Vicente em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000998-17.2019.5.02.0482), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se de reclamação em face de acórdão proferido pelo TST no qual o Ente público foi condenado subsidiariamente em ação trabalhista movida por empregado de empresa terceirizada do Município. Ocorre que, ao longo de todo o processo, a empregada autora não produziu uma única prova acerca da falha na fiscalização. O acórdão condenatório deixa claro que a falha na fiscalização foi presumida, com aplicação da inversão do ônus da prova. Para que não reste dúvidas da fundamentação, transcrevemos abaixo excerto da (1) decisão que denega seguimento ao Agravo de Instrumento acompanhando as razões do Acórdão e (2) do Acórdão que nega provimento ao agravo regimental:
[...]
Pois bem, ao negar aplicação do entendimento firmado pelo STF quanto aos artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, o acórdão violou a exegese que o Supremo Tribunal Federal conferiu ao artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 na ADC 16 e especialmente no precedente vinculante emanado do RE 760.931, referente ao Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral e do RE 1298647, TEMA 1.118 do STF, e ainda, por consequência, a Súmula Vinculante n. 10, STF. 
Verifica-se que, para condenar o Município, o acórdão afirma que a responsabilidade decorre de verbas trabalhistas não pagas sem levar em conta a inexistência de provas quanto a falta de fiscalização. É de clareza solar que a condenação decorreu da presunção de ausência na fiscalização decorrente da ausência de pagamento de algumas verbas salariais, não havendo provas concretas produzidas pela reclamante neste sentido.”

Ao final, no mérito, requer “o acolhimento desta reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente em relação às verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada ante a inexistência de prova da negligência da fiscalização”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos:

“In casu, o Tribunal Regional, com amparo na prova produzida, constatou que o ente da administração pública incorreu em culpa in vigilando, em virtude de atrasos habituais nos repasses de verbas ao ente conveniado com a consequente inadimplência aos empregados das obrigações contratuais, conforme se depreende dos seguintes excertos, transcritos no recurso de revista:
[...]
Além da conduta culposa em virtude de atrasos habituais nos repasses de verbas ao ente conveniado, o tomador não produziu provas suficientes para demonstrar que havia fiscalização nos termos do inc. III do art. 58 e do art. 67 da Lei 8.666/1993, restando configurada a culpa in vigilando por omissão. 
As premissas fáticas registradas no acórdão do Tribunal Regional, insuscetíveis de revisão nessa esfera recursal a teor da Súmula 126 do TST, evidenciam que a responsabilidade subsidiária imputada à administração pública não decorreu do mero inadimplemento, mas da sua conduta culposa em virtude de atrasos habituais nos repasses de verbas ao ente conveniado e da inefetividade da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 
Nesse contexto, entendo que a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido nos itens IV e V da Súmula 331 desta Corte, assim devendo ser mantida quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao reclamado. 
Saliente-se, por fim, que a decisão do Tribunal Regional em relação ao ônus da prova quanto à fiscalização do contrato está em harmonia com o entendimento firmado pela SDI-1 desta Corte por ocasião do julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (DEJT 22/5/2020), mediante o qual se concluiu que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral, não apreciou a questão concernente ao ônus da prova, por tratar-se de matéria de natureza infraconstitucional. Em face dessa premissa, a SDI afirmou incumbir à reclamada, tomadora dos serviços, o ônus da prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. Os fundamentos da decisão foram concentrados na seguinte ementa:
[...]
Portanto, consolidado o entendimento do TST, restava inviabilizado o conhecimento do Recurso, quer por divergência jurisprudencial ou contrariedade à súmula, quer por violação a dispositivo de lei ou da Constituição da República, exatamente porque reflete a interpretação dos dispositivos que regem a matéria em questão, já se encontrando superado o debate a respeito (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333 desta Corte).” (eDoc. 15, fls.6/9)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do ente público, conforme consulta ao site do Tribunal:

“Como restou alertado no r. julgado hostilizado, não há a necessária comprovação nos autos que a Administração Pública tenha fiscalizado o cumprimento do ajuste celebrado pelas partes, pelo contrário, em se tratando do cumprimento do citado convênio, existem indícios de que a municipalidade atuou de forma temerária, atrasando habitualmente os repasses das verbas a que estava obrigada a adimplir, incidindo em inegável culpa pelos prejuízos causados aos empregados da chamada "conveniada", mormente quanto aos frequentes atrasos de seus salários, justificando-se, portanto, a aplicação da responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas oriundas da condenação imposta à contratada e devedora principal.
[...]
Portanto, diante do que fora constatado, resta afastada a possibilidade de incidência do entendimento delineado na OJ 185 da SDI-I/TST, uma vez que a hipótese dos autos possui a comprovação da inegável culpa do Município, incidindo a jurisprudência consolidada específica ao caso em debate, mormente a contida na Súmula 331 do C. TST.
Assim, sob este prisma, pode-se afirmar que a contratação havida entre o tomador de serviços e a prestadora de serviços, ainda que efetivada dentro dos parâmetros legais, não exime o contratante, que se beneficiou dos serviços da autora, de responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa interposta.
Isso porque, embora superada pela Suprema Corte na ADC 16/2007 a questão atinente à responsabilidade objetiva do ente público, cujo posicionamento deu azo a edição do item V da Súmula 331 do C. TST, não se pode deixar de lhe imputar a responsabilidade civil subjetiva emergente do artigo 927 do Código Civil, imputável à Empresa Pública uma vez constatada sua conduta culposa na fiscalização da execução do contrato - culpa in vigilando.
A propósito, os artigos 58, III e 67 da Lei 8.666/93 que estabelecem que a execução do contrato deve ser fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister.
Outrossim, o artigo 80 do mesmo diploma legal impõe ao ente público o dever de reter os créditos devidos à contratada, até o limite dos prejuízos causados.
Desta forma, se o contratante cumpre todas as disposições legais, as verbas salariais dos empregados da contratada são pagas com os créditos da própria empresa inadimplente, não se transferindo a responsabilidade à Administração Pública, que se limita a repassar aos trabalhadores as verbas devidas pela empresa contratada, incumbindo, pois, à Administração, por meio de seu representante, exigir comprovação do cumprimento regular do contrato, notadamente do pagamento dos haveres trabalhistas devidos aos empregados da contratada, como expressamente dispõe o §1º do citado artigo 67 da Lei 8.666/93, a fim de afastar qualquer conduta culposa na fiscalização.”

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 1000998-17.2019.5.02.0482).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente